Tribunal: STF
Processo: HC 258596
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Breno Pinheiro da Silva e Braino Pinheiro da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.008.549/CE, nos seguintes termos:  



    Em petição de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de BRENO PINHEIRO DA SILVA e BRAINO PINHEIRO DA SILVA, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fl. 13):



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. 2. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. 3. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. 4. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 5. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, NO PONTO COGNOSCÍVEL.



    Consta dos autos que os pacientes são investigados pelo assassinato de Francisco Leandro de Araújo Pereira, ocorrido em 15/12/2024, na cidade de Baturité/CE, supostamente cometido mediante motivo fútil e torpe (art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 29, do Código Penal – CP).



    A prisão preventiva foi decretada após representação pela autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, com base na garantia da ordem pública. 



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem conheceu parcialmente e denegou a ordem no ponto cognoscível, entendendo estarem previstos os fundamentos e os requisitos para a segregação cautelar, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).



    No presente writ, o impetrante sustenta que há nulidade no reconhecimento pessoal dos pacientes, pois não foram observadas as formalidades do artigo 226 do CPP. Argumenta também que o inquérito policial contém irregularidades, como ausência de assinaturas e numeração das páginas, o que comprometeria sua validade.



    Alega ainda a ausência de indícios suficientes de autoria, baseando-se apenas no depoimento da testemunha “X”; e a inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, destacando que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis e não representam risco à ordem pública.



    Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva dos pacientes. No mérito, requer a concessão da ordem para anular o inquérito policial e o reconhecimento realizado, além de determinar a liberdade dos pacientes com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    A Constituição da República assegura, no artigo 5º, caput, inciso LXVII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.



    Inicialmente, frise-se que “É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus” (AgRg no RHC n. 210.419/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).



    Consta do acórdão do Tribunal de origem a transcrição do decreto (fls. 25-26):



    Para que se possa averiguar o caráter idôneo da fundamentação utilizada na decisão atacada, transcrevo-a na parte que interessa (fls. 01/05, em peças sigilosas):



    “Dos elementos probatórios anexados aos autos, extrai-se a presença dos dois pressupostos. Com efeito, os fatos apurados quando dos trabalhos empreendidos no Inquérito evidenciam e corroboram para a existência do delito imputado, isto é, a materialidade delitiva e a autoria, dos representados quanto ao delito em questão. Registra-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, o que é o caso dos autos, restando clara a gravidade em concreto da conduta praticada pelos agentes, sendo sua liberdade nociva à sociedade, pois ceifou a vida de semelhante, especificamente à vítima, não sendo as medidas cautelares diversa da prisão suficientes para o presente caso, havendo possibilidade de possível reiteração. Assim, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. A segregação cautelar se justifica neste caso, para a garantia da ordem publica, conveniência da investigação c aplicação da lei penal, resguardando a coletividade da nocividade ofertada pelo status de liberdade dos representados considerando toda a dinâmica do crime em análise, pois a dinâmica delitiva evidencia toda a gravidade do delito, sendo a conduta praticada pelos representados concretamente grave, eis que demonstraram tratar-se de pessoas que não revelam sentimento de solidariedade e respeito à integridade física e à vida dos seus semelhantes, sem nenhum temor à ação repressora dos órgãos de segurança pública c da própria Justiça, causando intranquilidade no meio social”.



    Da leitura acima, verifica-se que a decisão atacada encontra-se fundamentada, ainda que de forma sucinta, tendo o juízo a quo cumprido as exigências previstas no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 282 § 6º, e 315 do CPP. Inicialmente, verificou-se que o delito supostamente cometido pelos pacientes se adequam ao inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena máxima ultrapassa os 4 (quatro) anos determinados no dispositivo.



    Além disso, o juiz a quo fundamentou adequadamente quanto ao fumus comissi delicti, considerando que a prova da materialidade delitiva ficou demonstrada pela prova pericial e os indícios de autoria pelo reconhecimento dos pacientes pela testemunha "X". Também enfatizou devidamente o periculum libertatis consistente na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente da gravidade do delito, notadamente porque a vítima foi alvejada por onze disparos de arma de fogo, após uma discussão banal em uma festa (laudo cadavérico, fls. 62/72, da origem).



    Esses fatos revelam a inadequação da substituição da prisão pelas demais medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois estas se mostram inaptas e insuficientes ao caso concreto, sendo a segregação cautelar necessária para a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.



    Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo as instâncias de origem destacado a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela dinâmica do crime. Conforme esclarecido pelo Colegiado local “a vítima foi alvejada por onze disparos de arma de fogo, após uma discussão banal em uma festa” (fl. 26).



    Nos termos jurisprudência consolidada desta Corte, a prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito. Assim, devidamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar, revela-se insuficiente a imposição das medidas diversas do cárcere elencadas no art. 319 do CPP.



    No mais, em relação à nulidade do reconhecimento pessoal, a matéria não foi conhecida pelo Colegiado local, conforme se observa à fl. 19, motivo pelo qual a tese não será apreciada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, em exame de ofício, os julgadores pretéritos compreenderam (fl. 20) que a testemunha, indicada pelo nome “X”, a qual presenciou os homicídios, colaborou na identificação dos réus, indicando, inclusive, seus nomes, situação que não ofende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com a mesma compreensão: [...].



    Daí que, para desconstruir as conclusões anteriores, seria necessário aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência incabível na estreita via do writ.



    Por fim, no que se refere às nulidades do inquérito policial, consta do ato coator (fls. 21-22):



    O impetrante requer, ainda, a anulação do inquérito policial, sob o argumento de existência de irregularidades nas assinaturas do delegado e das testemunhas, além da ausência de numeração das páginas. Em uma breve análise, verifica-se que a assinatura do delegado consta de forma digital, por meio de certificado eletrônico, em todas as páginas do inquérito policial, sendo possível conferi-la no lado direito de cada uma delas. A numeração das páginas se encontra aposta digitalmente no canto superior direito, sendo dispensável a numeração física por se tratar de processo digital. Quanto ao argumento de que a assinatura da testemunha Rosiane Grigorio Oliveira não tem semelhança com a de seu documento, tal matéria requer revolvimento probatório, sendo necessária a requisição de perícia grafotécnica. Portanto, tal matéria demanda um exame aprofundado, não sendo o Habeas Corpus instrumento hábil para sua aferição, salvo se houvesse, nos autos, prova pré-constituída idônea e irrefutável a oferecer- lhe suporte, o que não é o caso. Por outro lado, eventuais questões formais quanto à ausência de assinaturas dos depoentes podem ser posteriormente sanadas e não têm o condão de atingir a ação penal, porque as testemunhas serão ouvidas novamente em juízo, não sendo o caso de anulação do inquérito, de ofício. Assim sendo, não conheço destas argumentações, dada a inadequação da via eleita, e, analisando de ofício, não visualizo irregularidades no inquérito policial capazes de acarretar sua anulação, não havendo manifesta ilegalidade a ser reconhecida.



    Conforme se observa, asseverou o Tribunal a quo não haver aventadas irregularidades no inquérito policial, apontando tanto as assinaturas digitais do delegado como a devida numeração das páginas do caderno inquisitivo. Inclusive, em relação à assinatura da testemunha Rosiane, não conheceu da matéria, situação que impede o exame da tese pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, conforme reiteradamente julgado por esta Corte, “eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal” (HC n. 586.321/AP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 28/8/2020).



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.  (doc. 4 – grifei). 



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Concessão de medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a revogação da prisão preventiva dos pacientes; b) Não seja solicitado Informações a Autoridade Coatora, haja vista que o Processo Integral está em Anexo e o processo ser digital, com o objetivo de dar celeridade ao Feito; c) Remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito; d) Conhecer e conceder a ordem de HABEAS CORPUS, ou conceder a ordem de ofício, para o fim de: 1. Determinar a revogação da prisão preventiva dos pacientes, confirmando a liminar deferida; 2. Anular todo o inquérito policial, tendo em vista as várias irregularidades citadas acima; 3. Anular o reconhecimento realizado no presente processo, tendo em vista que não observou o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, caso não entenda por anular todo o inquérito policial, ou; 4. Cassar a decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e determinar que o writ seja levado a órgão colegiado, para a devida apreciação do mérito. (doc. 1, p. 3).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.008.549/CE (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de julho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator